Tribunal: TJMT
Processo: 0005085-90.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005085-90.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), JOSE MARCOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.571.454-70 (VÍTIMA), WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - CPF: 066.251.371-11 (ASSISTENTE), SIBELE CASARI ALVES - CPF: 038.110.351-00 (ASSISTENTE), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 148.779.118-63 (ASSISTENTE), FREDERICO GETTNER NETO - CPF: 006.200.441-79 (ASSISTENTE), WILIAM ROBERTO SOARES (ASSISTENTE), MARILENE LEMOS - CPF: 468.871.561-72 (ASSISTENTE), INGRID LORRAINE DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), ISMAIL DIAS DOS SANTOS - CPF: 700.067.531-40 (ASSISTENTE), MARIA DORANEIDE DA SILVA SMERDEK - CPF: 502.382.721-68 (ASSISTENTE), MARIA LUIZA TAVARES FILHA NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 947.059.921-72 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 008.897.113-99 (ASSISTENTE), SENHORA SANTANA JACOBINA - CPF: 016.374.775-03 (ASSISTENTE), ALCENIR MORAIS DA SILVA - CPF: 378.801.871-20 (ASSISTENTE), VINICIUS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.421-45 (ASSISTENTE), HAGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO -

PLANEJAMENTO ANTECEDENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT – CONDUTA SOCIAL – TEMOR SOCIAL – DECLARAÇÃO DE

TESTEMUNHAS - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTE – COMPENSAÇÃO E INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“A premeditação, com planejamento prévio de ações entre os corréus, revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes.”
(STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”

(REsp 1901105/PR). Na mesma vertente: HC 449.745/MA.

A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem igualmente preponderantes (STJ, HC 459.078/SP).

“Na hipótese, na segunda fase da dosimetria, a pena deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), diante da incidência da atenuante da menoridade, o que se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.”
(STJ, HC 437.157/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005085-90.20198.11.0010 -

COMARCA DE
JACIARA

APELANTE(S): LUCAS TAVARES BARBOSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

LUCAS TAVARES BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE 0005371-68.2019.8.11.0010), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (fls. 657/663 – ID 120363049).

O apelante sustenta que as vetoriais da culpabilidade e da conduta social
“não destoam da normalidade, sendo, portanto, inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente”.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena
(fls. 732/738 – ID

120363061).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (fls. 741/748 – ID 120363064).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

““RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO À PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART 121, § 2o, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, AO ARGUMENTO DE QUE ESTA FOI DESPROPORCIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – AO VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE, O MAGISTRADO A QUO CONSIDEROU A PREMEDITAÇÃO DO APELANTE PARA A EXECUÇÃO DO CRIME, O QUE DEMONSTRA, POR CERTO, UMA MAIOR INTENSIDADE NO DOLO – PRECEDENTES DO STJ – QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, A FUNDAMENTAÇÃO SE BASEOU NO FATO DE QUE O ACUSADO, EM RAZÃO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, CAUSA TEMOR A COMUNIDADE – AGIU COM ACERTO O NOBRE SENTENCIANTE – A CONDUTA SOCIAL REVELA-SE PELO RELACIONAMENTO DO RÉU NO MEIO EM QUE VIVE, PERANTE A COMUNIDADE, A FAMÍLIA E O TRABALHO – RELATOS TESTEMUNHAIS DE QUE O APELANTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E É TEMIDO PELA COMUNIDADE – COM RELAÇÃO A EXASPERAÇÃO DA PENABASE, O QUANTUM DE AUMENTO DEVE ATENDER A DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – QUANDO DA FIXAÇÃO O MAGISTRADO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO – SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - fls. 760/770 – ID 121550487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO —HOMICIDIO QUALIFICADO

No dia 22 de julho de 2019, por Volta da 19h50min, na Rua Botoicudos, n. 825, Bairro Santo Antonio, comarca de Jaciara/MT, os réus LUCAS Tavares Barbosa e CLEISON Vericimo dos Santos, agindo com desejo de matar (“animus necandi”), por motivo fútil (Vingança) e mediante emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vitima (surpresa), mataram a Vitima José Marcos Gomes dos Santos, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 63/72-IP, que foi a causa suficiente de sua morte por choque hipovolêmico. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: LUCAS Tavares Barbosa e CLEISON Vericimo dos Santos, já qualificados, como incursos nas penas do art. 121, §2‘’, II e IV, ambos do Código Penal. [...].”

(Fabio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – fls. 9/13 – ID 119316505).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
1a SÉRIE: LUCAS TAVARES BARBOSA - HOMICÍDIO QUALIFICADO

1o Quesito: No dia 22 de julho de 2019, por volta da 19h50min, na Rua Botocudos, n. 825, Bairro Santo Antônio, comarca de Jaciara/MT, a vítima José Marcos Gomes dos Santos recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas nos Laudo de Necropsia e mapa topográfico para localização de lesões, sendo tais lesões a causa efetiva de sua morte?

SIM ( 4 )

NÃO

(00)

2o Quesito: O réu LUCAS TAVARES BARBOSA

concorreu para o crime descrito no quesito anterior?

SIM ( 4 )

NÃO

(00)

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (00) NÃO (04)

4o Quesito:

O réu LUCAS TAVARES BARROSA agiu mediante motivo fútil, uma vez que o crime foi motivado por desentendimento anterior entre a vítima e sua mãe?

SIM (04) NÃO (00)

5o

O réu LUCAS TAVARES BARROSA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente na surpresa, uma vez que a vítima se encontrava distraída, conversando com um amigo, quando foi alvejada com disparos de arma de fogo?

SIM (04) NÃO (00)”
(fls. 681/683-ID

120363055).

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“1 – DO RÉU LUCAS TAVARES BARBOSA.

A culpabilidade do acusado é elevada, pois o crime de homicídio foi praticado com premeditação e frieza, uma vez que a sua execução se deu em período posterior a noventa dias do desentendimento ocorrido entre a vítima e a sua mãe. Consta ainda nos autos, mensagens trocadas pelos réus, via WhatsApp, minutos antes do crime, que evidencia a premeditação, onde Cleison diz a Lucas para trocar as “castanhas” (munições), com a advertência de que não executaria o crime de homicídio com munições repicadas, encerrando a mensagem dizendo: “tem 03 aí ó, do dia que eu vi tem 03 repicadas, tá ligado? Tem castanha nova aí pô, troca pelas novas, coloca tudo nova pô”. Portanto, a conduta do réu é merecedora de elevada censura (neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); o réu é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registro nos autos de sentença condenatória transitada em julgado em face do mesmo; no que tange à conduta social do réu, verifica-se que o mesmo é temido na sociedade, sendo, inclusive, reconhecido com um integrante da facção criminosa Comando Vermelho, conforme restou evidente nas oitivas Marilene Lemos e da investigadora Hagatha Nayara, razão pela qual, deve sopesar em seu desfavor; quanto à personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são fúteis. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que assim já o foram como qualificadora do crime, evitando assim incorrer em bis in idem; as circunstâncias, que se traduzem no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a vítima foi executada de surpresa, dificultando a sua defesa. No entanto, deixo de valorá-las em desfavor do réu, pois assim já o foram como qualificadora do crime, evitando assim incorrer em bis in idem; as consequências não exacerbaram a normalidade do tipo penal. No que tange ao comportamento da Vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime. Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valorada em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Concorrem as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inc. IV, do CP), logo, nos termos do art. 67, do Código Penal, verifico que àquelas conjuntamente preponderam sobre esta isoladamente, razão pela qual ATENUO a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, passando a dosá-la em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

REGIME DE PENA

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.”

(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - fls. 657/663 – ID 120363049)

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base do homicídio qualificado em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses acima do mínimo legal

ao negativar a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social.

A premeditação do homicídio, extraída do planejamento antecedente da conduta criminosa com o coautor Cleison Vericimo dos Santos [troca de mensagens sobre as munições que seriam utilizadas para matar a vítima –
“
Cleison diz a Lucas para trocar as “castanhas” (munições), com a advertência de que não executaria o crime de homicídio com munições repicadas, encerrando a mensagem dizendo: “tem 03 aí ó, do dia que eu vi tem 03 repicadas, tá ligado? Tem castanha nova aí pô, troca pelas novas, coloca tudo nova pô
”], ao considerar que o “
planejamento prévio de ações entre os corréus revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes.”
(STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 23.6.2020)

Nessa linha, este e. Tribunal editou a Enunciado 49,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Quanto à conduta social, sua depreciação está motivada no temor social provocado pelo apelante, consubstanciado no envolvimento em facção criminosa
“Comando Vermelho”
,

foi

relatado pelas testemunhas Marilene Lemos [ex-companheira da vítima] e Hagatha Nayara O. dos Santos [investigadora de Polícia].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”

(REsp 1901105/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.3.2021). Na mesma vertente: HC 449.745/MA -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2018.

Sopesadas as presenças de duas vetoriais desfavoráveis [culpabilidade e conduta social], impõe-se preservar a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, notadamente ao considerar que o c. STJ considera razoável o patamar de aumento aplicado pelo Juízo singular (AgRg no REsp 1704633/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.10.2019).

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, diminuindo a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses.

A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem igualmente preponderantes (STJ, HC 459.078/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.9.2018), remanescendo a atenuante da menoridade relativa [apelante com 18 anos à época do fato], a qual deve ser aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual corresponde ao patamar aplicado pelo Juízo singular (dois anos e nove meses).

Segue-se orientação do c. STJ
:

“Na hipótese, na segunda fase da dosimetria, a pena deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), diante da incidência da atenuante da menoridade, o que se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.”
(HC 437.157/RJ – Relator: Min. Felix Fischer – 20.4.2018)

Logo, conserva-se a pena provisória em 13 (treze) anos e 9 (nove)

meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes.

Por efeito, a pena definitiva deve ser mantida em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado devido à reprimenda imposta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022